Tribunal: TJPA
Processo: 0825315-25.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825315-25.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NELISON DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0825315-25.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
NELISON DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR

ADVOGADOS (AS): DR. DENIEL RUIZ DE MORAES- OAB/PA 23.281; DRA. ALYNE ALVES ARAUJO MENDES- OAB/PA 21.469

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, que absolveu Nelison de Souza Ribeiro Junior da imputação pelo crime de furto simples (art. 155, § 1º, do Código Penal), em razão do reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância. Consta da denúncia que, na madrugada de 01/12/2022, o apelado foi surpreendido por policiais militares no interior da residência da vítima, subtraindo fios elétricos, que foram recuperados no momento da abordagem. O Ministério Público recorreu sustentando a inaplicabilidade do princípio da insignificância, especialmente diante da reiteração delitiva do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, estão presentes os requisitos jurisprudenciais que autorizam a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante de indícios de reiteração delitiva por parte do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância pode ser aplicado mesmo na ausência de previsão legal expressa, desde que presentes os requisitos cumulativos fixados pela jurisprudência: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4.

A reincidência ou reiteração delitiva, embora relevante, não constitui óbice absoluto à aplicação do princípio da insignificância, conforme orientação firmada pelo STF e STJ.

5.

No caso concreto, a conduta do apelado não revelou lesividade penal significativa, sendo recuperada a res furtiva no momento da abordagem, o que justifica a atipicidade material da conduta, em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante.

6.

A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada na inexistência de lesão relevante ao bem jurídico tutelado, sendo desnecessária a imposição de sanção penal em hipóteses de bagatela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos que demonstrem a atipicidade material da conduta.

2.

A reiteração delitiva não impede, por si só, o reconhecimento da insignificância penal, devendo ser considerada junto ao contexto fático do caso concreto.

3.

A subtração de bens de valor ínfimo, prontamente restituídos, pode configurar hipótese de crime de bagatela, autorizando a absolvição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500454-30.2020.8.26.0025, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 07.04.2022, 12ª Câmara de Direito Criminal.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0825315-25.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
NELISON DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR

ADVOGADOS (AS): DR. DENIEL RUIZ DE MORAES- OAB/PA 23.281; DRA. ALYNE ALVES ARAUJO MENDES- OAB/PA 21.469

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
NELISON DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR
em relação as sanções descritas no art. 155, § 1º, do CP
, em razão da absolvição sumária ante o reconhecimento do princípio da insignificância.

Consta na denúncia (ID nº 18373729) que no dia 01/12/2022, por volta da meia noite, a ofendida Parys Souza da Fonseca recebeu uma ligação de sua vizinha, onde a mesma relatou que havia um indivíduo no interior de sua moradia.

Diante de tal informação, a vítima acionou a Polícia Militar, via CIOP e se deslocou de carro até a sua residência, onde constatou que o apelante ainda se encontrava no local.

A vítima aguardou cerca de 5 (cinco) minutos dentro de seu veículo, até que o indivíduo pulou a grade para ter acesso a rua, momento exato em que surgiu a viatura da polícia militar e imediatamente o recorrente foi abordado pelos agentes militares, onde recuperaram vários metros de fiação elétrica furtados da residência.

Por tais condutas, o Apelado foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 155, § 1º, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelante (ID n° 18373742), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 1837344) com a finalidade de reformar a mesma, alegando que o Juízo de primeiro grau ao aplicar o princípio da insignificância deixou de apreciar os vetores necessários a sua aplicação, mormente porque o apelante é contumaz na prática delitiva.

Constam contrarrazões (Id nº 18373749), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 18764079), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob o argumento da não aplicação do princípio da insignificância.

Razão não lhe assiste.

Analisando os autos, verifico que embora o princípio da insignificância ainda não esteja previsto expressamente no ordenamento jurídico brasileiro, em alguns casos vem sendo aplicado pela jurisprudência.

Cumpre salientar que para a sua aplicação não basta que seja constatado o baixo valor do bem objeto do delito, sendo necessária uma análise de outras questões relacionadas ao agente e às circunstâncias do crime, pois, caso contrário, acabaríamos por admitir que os meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, e com a certeza de que sairão impunes, amparados pelo princípio da insignificância.

Destarte, embora a conduta praticada pelo agente esteja formalmente prevista no tipo penal, verifica-se que no caso em tela deve ser considerada materialmente atípica, pois não se revestiu de lesividade suficiente para atingir o bem jurídico tutelado pela norma.

Nesse caso, ainda que se trate de uma conduta aparentemente criminosa, esta não teve o condão de ofender significativamente o bem jurídico tutelado, sendo o caso de se reconhecer a infração como um crime de bagatela, com a consequente atipicidade do fato, em razão da aplicação do princípio da insignificância, justificando-se a absolvição sumária.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - (Artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal). Recurso Defensivo – Absolvição por atipicidade da conduta - ADMISSIBILIDADE da concessão do princípio da insignificância – No presente caso, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância se justifica. Se a "res furtiva" foi avaliada em valor irrisório, aplica-se o princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade da conduta. Réu reincidente. A reincidência do agente, por si só, não impede a aplicação do chamado "Princípio da Insignificância". Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.

(TJ-SP - APR: 15004543020208260025 SP 1500454-30.2020.8.26.0025, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 07/04/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2022)”

Assim, entendo que deve ser mantida a absolvição do apelado com base no princípio da insignificância, não se justificando o reconhecimento da sua tipicidade e nem a imposição de uma sanção penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025